Tribunal: STF
Processo: HC 211673
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 694.310/RO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no âmbito da Operação Súcia, que apura a vinculação de indivíduos com a organização criminosa denominada Comando Vermelho. 



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    O objeto do procedimento investigativo descrito IPL n. 11/2020/DRACO-DEI/PC/RO, refere-se à identificação de indivíduos vinculados, em tese, a uma organização criminosa denominada comando vermelho e que atuariam na prática de tráfico de drogas, associação ao tráfico e outras condutas criminosas em nossa cidade. 



    Relata a autoridade policial que durante as diligências investigativas, em especial a interceptação telefônica e análise de aparelhos celulares, foi devidamente identificada a participação dos investigados acima descritos e que estariam vinculados subjetivamente para a manutenção efetiva daquela organização criminosa. Para tanto, ressalta a autoridade policial durante a sua representação a existência de crimes contra o patrimônio destinado a aferir lucro aqueles, bem como ainda ressalta e evidência a existência de conflitos armados contra outros grupos criminosos em razão do controle de venda de drogas em nossa comunidade. 



    […]



    Os principais fatos ocorridos e que dizem respeito às provas das participações dos envolvidos na empreitada criminosa estão minuciosamente narrados na representação, sendo que para melhor entendimento dos fatos passo a individualizá-los:



    […]



    3 – MARCUS VINÍCIUS SANTOS ROCHA: MARCUS VINÍCIUS é advogado, devidamente inscrito na OAB-RO sob o n° 7583. No curso das investigações ficou evidente o seu envolvimento como membro efetivo do comando vermelho.



    [...]



    Ou seja, mesmo preso em ambiente prisional, RAVELLl continua exercendo o comando e a liderança da facção criminosa Comando Vermelho, sendo que utiliza, para tanto, as prerrogativas que o advogado MARCUS VINICIUS possui com a finalidade de retransmitir suas ordens. Do mesmo modo, o advogado MARCUS VINICIUS também evidência a sua periculosidade social ao atuar “camufladamente” no bojo daquela Orcrim. 



    […]



    Um ponto que merece ser destacado, robustecendo, outrossim, a identificação, é o fato de que o número do terminal telefônico utilizado pelo contato "ADV RV" é o mesmo constante em nome de MARCUS VINICIUS SANTOS ROCHA no cadastro nacional de advogados. 



    Portanto, há indícios suficientes de que o advogado MARCUS VINICUIS, integre a célula jurídica (dos “gravatas") a fim de valer-se de sua posição e de suas prerrogativas como advogado para transmitir mensagens entre membros da ORCRIM, subordinando-se, hierarquicamente, ao detento RAVELLI como já bem mencionado nas diversas trocas de mensagens acima destacadas, tornando-se uma espécie de “pombo correio" do Comando Vermelho. 



    […]



    Ainda registro que analisando detalhadamente a representação em desfavor do advogado MARCUS ROCHA SANTOS ROCHA OAB/RO 7583, verifico que os fatos que dizem a seu respeito naquele contexto, no meu sentir, destoa da simples prática de serviços advocatícios razão pela qual evidencia-se que a sua periculosidade é incompatível com o seu estado de liberdade. Ele intermediava a comunicação entre os membros reclusos e soltos inclusive enviava mensagens ao líder faccionado comprovando o “sucesso da missão". 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    Habeas corpus. Prisão preventiva. Paciente advogado. Cela especial. Instalações condignas e separadas de ala dos demais detentos. Prerrogativa de advogado assegurada. Ordem denegada. 



    1. A existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994, (art. 7º, V, in fine). Precedentes do STF.



    2. Ordem que se denega. 



    Contra esse julgado, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SÚCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM CELA COMUM NÃO CONDIZENTE COM SALA DE ESTADO-MAIOR. LIMINAR INDEFERIDA. PET DO CFOAB REQUERENDO O INGRESSO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PACIENTE RECOLHIDO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PRISIONAL. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. ÁREA SEPARADA DOS PRESOS COMUNS. EXIGÊNCIA SUPRIDA. PRECEDENTES. INGRESSO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL COMO ASSISTENTE NO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil preveem que é direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar (art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994). 



    2. No caso, verifica-se que razão não assiste à impetração, uma vez que, nos termos das informações prestadas, o paciente está preso em sala de Estado Maior. 



    3. Ainda que assim não o fosse, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021). Precedentes do STJ e STF. 



    4. Ademais, a Suprema Corte define sala de Estado-Maior como o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções, [mas] deve o local oferecer "instalações e comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de higiene e segurança (STF. Rcl n. 4.535/ES, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2007). 



    5. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu o ingresso no feito como assistente. Sem razão, porém, pois a despeito de possuir interesse direto na solução do presente mandamus, o certo é que se trata de ação que objetiva garantir a liberdade de locomoção da paciente, o que impede o seu ingresso na demanda (HC n. 368.510/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/5/2017). 



    6. Ordem denegada. Pedido de intervenção como assistente, formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Petição n. 944.107/2021), indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o advogado Marcus Vinicius Santos Rocha encontra-se recolhido em cela, sem qualquer ‘instalação e comodidade condigna’, vendo-se em situação de encarceramento em local de total insalubridade, decorrente, dentre outras situações, de cela com paredes mofadas e sem nenhuma janela; (b) em 29/11/2021, a Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB/RO emitiu Termo de Constatação de Acionamento (em anexo), no qual consta que ‘As condições de insalubridade da sala ocasionaram sarna/escabiose em um dos advogados, Dr. Marcus Vinicius Santos Rocha’; e (c) segundo informações prestadas pela Seccional local, atualmente, o Paciente divide o cômodo em que se encontra com mais 03 (três) advogados, agravando ainda mais a situação calamitosa, insalubre e indigna. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cessar em definitivo a ilegalidade apontada quanto ao recolhimento do Paciente, antes de sentença transitada em julgado, em local não condizente com sala de Estado Maior, tampouco com instalações e comodidades condignas, mantendo-o em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça destacou que: (a) nos termos das informações prestadas, o paciente está preso em sala de Estado Maior; e (b) Ainda que assim não o fosse, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, ‘supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado’ (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021). Vale transcrever, ainda: 



    O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil preveem que é direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar (art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994). 



    A Corte estadual indeferiu a pretensão mandamental aos seguintes fundamentos (fl. 47): 



    Portanto, pelo que consta dos autos não há ofensa alguma à prerrogativa de advogado prevista no inciso V do art. 7º da Lei 8.096/1994, pois o paciente se encontra recolhido em sala do Estado-Maior, de forma individual, com banheiro privativo, permitindo-lhe a higiene com exclusividade, não se comparando a uma cela comum, inclusive, não havendo proibição por parte do juízo de origem quanto à realização de eventuais adequações nas acomodações do paciente caso este entenda necessário. 



    A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015). 



    Ademais, em suas informações (fls. 269/276), o Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da comarca de Porto Velho/RO registrou que (fls. 272/273): 



    Em 23.07.2021, o juízo da Vara de Execuções Penais, representado pelo magistrado Flávio Henrique de Melo, apresentou ofício nº 306 / 2021 – PVHVEPGAB/PVHVEP/PVHCRI/CMPVH (SEI TJRO 0002345-71.2021.8.22.8001) em que informou sobre a existência de sala de ESTADO MAIOR em condições em nossa comarca e que já estava sendo utilizada pelo advogado preso na Operação Súcia da Polícia Civil de Rondônia. Essa informação é corroborada através do Oficio nº 18150/2021/SEJUSCOGESPEN em que a SEJUS encaminha ao juízo da VEP informando que a Unidade Provisória Especial de Segurança/UPES possui Sala de Estado-Maior e, atualmente, encontra-se ocupada por advogado detido na Operação Súcia, da Polícia Civil de Rondônia. 



    [...]



    Ainda, no que se refere aos oficios informados pela VEP e SEJUS, este juízo assim dispôs na mesma decisão: 



    “Autos 0003178-85.2021.8.22.0501, 27.07.2021 ID 60508925: No tocante à alegação de que o investigado está preso em cela comum e, portanto, merece ser colocado em prisão domiciliar pois não atendidas as condições da Lei 8.906/94 (Sala de Estado Maior), verifico não assistir razão à defesa. Conforme explicitado pela Vara de Execuções Penais (ID 6469310), há sala de Estado-Maior na Unidade Provisória Especial de Segurança/UPES e ela está ocupada pelo investigado/advogado e, portanto, de acordo com o que preceitua o estatuto profissional. Vale ressaltar que, nesse mister, o Juízo competente para avaliar de forma pormenorizada essa questão é o Juízo da Execução Penal, cabendo a este Juízo somente conceder ou não a medida cautelar pleiteada o que, diante das informações prestadas pela VEP, resta INDEFERIDO o pedido de prisão domiciliar 



    Verifica-se, então que razão não assiste à impetração, uma vez que, nos termos das informações prestadas, o paciente está preso em sala de ESTADO MAIOR em condições em nossa comarca e que já estava sendo utilizada pelo advogado preso na Operação Súcia da Polícia Civil de Rondônia (fl. 272 – grifo nosso). 



    [...]



    Outrossim, em seu parecer, o Ministério Público Federal assentou que (fls. 453/454): 



    Colhe-se do acórdão ora impugnado e das informações prestadas pela Corte de origem que, diferentemente do sustentado pela defesa, o paciente é o atual ocupante da sala de Estado-maior disponível na Unidade Provisória Especial de Segurança/UPES e que todos os problemas que apareceram na referida cela foram prontamente solucionados pela autoridade penitenciária. 



    5. Em consonância com esse entendimento, consta das informações prestadas pelo Juízo a quo que, a despeito da permanência em cela compartilhada de forma provisória a pedido do paciente, “os problemas pontuais que estão surgindo estão sendo prontamente solucionados pelas UPES. O responsável pela UPES informou que o paciente se encontra neste momento recluso em ambiente privativo, exclusivo com condições de limpeza e higiene necessária e distinto dos demais reclusos, sendo que ainda lhe foi deferido algumas ‘regalias’ ”(fls. 274). 



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 - que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar -, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    Reconheceu-se, portanto, a validade constitucional da norma pela qual se assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior e, na falta desta, em prisão domiciliar.



    Todavia, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014).



    No particular, a instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Enfim, revela-se inviável, também nesta classe processual, avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007). No mesmo sentido: HC 99439, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; e HC 192077 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente